Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO EVIDENCIADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA LOCATÁRIA. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, § 1o, do CPC, se observado que, da narrativa fática descrita na peça inaugural, relativa ao suposto inadimplemento do contrato de locação firmado entre as partes, decorre logicamente a conclusão, consubstanciada no pedido de despejo da locatária, cumulado com cobrança de aluguéis vencidos e por ela supostamente não pagos. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada.
2. Nos termos do art. 13 da Lei n. 8.245/91, a sublocação do imóvel depende do consentimento prévio e escrito do locador. O § 1o do referido dispositivo legal ressalta que sequer se presume o consentimento do locador por eventual demora em manifestar formalmente a sua posição quanto à sublocação.
3. Não há como acolher a alegação recursal de ilegitimidade passiva da locatária, por força de suposta anuência dos locadores quanto à sublocação do imóvel locado, se a própria apelante, em contestação, afirmou que não houve “qualquer tipo de sublocação” do bem a terceiro, o que denota evidente e inadmissível comportamento processual contraditório.
4. Ademais, a eventual realização de comodato verbal do imóvel locado entre a locatária e terceira pessoa, à míngua de anuência ou consentimento dos locadores, para além de se afigurar conduta que viola texto expresso da cláusula décima do contrato de locação, não tem o condão de liberá-la das obrigações assumidas nesse negócio jurídico, subsistindo a responsabilidade dos contratantes originários.
5. A par de tal quadro, se não verificada anuência dos locadores quanto à sublocação do imóvel locado, cessão esta, inclusive, expressamente rechaçada pela própria apelante em contestação, não há falar em sua ilegitimidade passiva ad causam, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao condená-la ao pagamento de aluguéis e demais encargos contratuais inadimplidos entre abril e agosto de 2019, data esta da desocupação do bem.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.